Tribunal: STF
Processo: HC 243389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.881/ES, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque,



    [...] na data de 27 de maio de 2020, às 06h00min, na Rua “H”, bairro Rivieira, Jaguaré/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava drogas com a finalidade de venda, consistente em 01 (uma) pedra de aproximadamente 29g de substância análoga a cocaína, 01 (uma) pedra esfarelada e substância análoga a crack, bem como possuía armas de fogo, de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola cal. 380 ACP, marca Taurus, nº de série jzy22050, 01 (uma) espingarda cal. 22 LR, modelo jade pro, nº de série jpk 512937br, além de 40 (quarenta) munições cal. 32 e 12 (doze) munições cal. 380, tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de apreensão de fls. 07/08. 



    Emerge dos autos que, policiais civis e militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão tombado no feito nº 0000351-75.2020.8.08.0065, que possui lastro em investigação relacionada a homicídio praticado contra a vítima Lauander Ferrare Soares, pela disputa por pontos de venda de drogas, se dirigiram até a residência do denunciado Ronilson Monteiro da Silva. 



    Na residência do denunciado, foram apreendidas as drogas acima descritas, além de 204,00 (duzentos e quatro reais) em espécie, 01 (uma) folha com anotações de valores, 08 (oito) folhas de talão de cheque, 01 (uma) balança de precisão, 30 (trinta) sacolas de “chup-chup” usadas para embalado de drogas e 18 (dezoito) frascos contendo compridos em cápsula usados para misturar droga, sendo rodos esses materiais de uso típico daqueles que praticam o tráfico de drogas. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em que foram apreendidos na residência do agravante diversos materiais utilizados na mistura e no embalo dos entorpecentes, como balança de precisão, cápsulas e embalagens, bem como caderno com anotações de valores, além de armas e munições diversas, demonstrando a dedicação a atividades criminosas, incompatível com a figura do traficante eventual. 



    IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena, sob os seguintes fundamentos: 



    Da análise do acórdão impugnado, observei que o alijamento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se deu a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, que levaram a Corte local à conclusão de que o paciente é entrelaçado com atividades criminosas e não um traficante eventual. 



    Isso porque foram apreendidos na residência do agravante diversos materiais utilizados na mistura e no embalo dos entorpecentes, como balança de precisão, cápsulas e embalagens, bem como caderno com anotações de valores, além de armas e munições diversas, circunstâncias incompatíveis com a figura do traficante eventual. 



    Com efeito, o agravante foi condenado, concomitantemente, pelos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.



    […]



    Dessa feita, entendo que há elementos idôneos e aptos a ensejar a conclusão pela dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    […] 



    Assim, não verifico nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusado a atividades criminosas. Além do entorpecente (29g de cocaína), a Corte estadual destacou que o recorrente era traficante habitual, já que continha em sua residência diversos materiais utilizados na mistura e no embalo de drogas, caderno com anotações de valores, armas e munições diversas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente